Tribunal: TJDFT
Processo: 0734944-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734944-51.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 20711488, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150) (ID 40116495), que firmou as teses descritas abaixo: (...) 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Todavia, no apelo especial, o recorrente questiona a desconsideração da planilha de cálculos apresentadas nos autos, bem como a forma de atualização do saldo das contas individuais, questões, como visto, não abarcadas pelo representativo, o que afasta a competência desta Presidência para a respetiva análise, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC. Logo, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019